Tribunal: TJDFT
Processo: 0715492-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Icms-difal. Lei complementar no 190/2022. Constitucionalidade. Princípios da anterioridade anual e nonagesimal observados. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a limitação imposta pelo art. 20-A da LC no 87/1996, incluído pela LC no 190/2022, quanto à compensação de créditos de ICMS na apuração do DIFAL. A parte apelante sustentou a inconstitucionalidade da norma, por suposta violação aos princípios da não-cumulatividade, isonomia, livre concorrência e não discriminação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se a limitação à compensação de créditos de ICMS prevista no art. 20-A da LC no 87/1996 é constitucional; e ii) estabelecer se a cobrança do DIFAL com base na LC no 190/2022 observou os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois enfrentou adequadamente os argumentos da inicial, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.
4. A limitação à compensação de créditos prevista no art. 20-A da LC no 87/1996 não viola o princípio da não-cumulatividade, pois os créditos permanecem aproveitáveis no estado de origem.
5. A sistemática do DIFAL foi validada pelo STF no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral (RE 1.287.019), que exigiu lei complementar para regulamentação da matéria.
6. A LC no 190/2022 atendeu à exigência do STF e sua vigência observou o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078. A norma não criou nova exação nem majorou tributo, apenas disciplinou a repartição da receita entre os entes federativos, o que não exige observância da anterioridade anual.
7. Não há violação aos princípios da isonomia, da não discriminação de origem ou da livre concorrência, pois a regra é aplicada uniformemente a todos os contribuintes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A limitação à compensação de créditos de ICMS prevista no art. 20-A da LC no 87/1996, incluído pela LC no 190/2022, é constitucional e não viola o princípio da não-cumulatividade. 2. A cobrança do DIFAL com base na LC no 190/2022 é válida desde que observada a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, 'c', da CF/1988.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, 'b' e 'c'; art. 155, §2o, II; LC no 87/1996, art. 20-A; LC no 190/2022, art. 3o; CPC, art. 489, §1o, I a VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2021, DJe 25/05/2021; ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, j. 29/11/2023; TJDFT, Acórdão 1799960, 07025681920238070018, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07/12/2023, p. 28/12/2023; Acórdão 1887164, 07016666620238070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 10/07/2024, p. 25/07/2024; Acórdão 1861960, 07007052820238070018, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 09/05/2024, p. 04/06/2024.